Tribunal: CARF
Processo: 10805.722726/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave, discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico Oficial, sendo que, nos termos do inciso II e § 4o, I, c do art. 6o da IN RFB no 1.500/2014, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.722726/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.967 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
ELIOVALDO XAVIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso II e § 4o, I, “c” do art. 6o da IN RFB no
1.500/2014, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em
que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado o atendimento às exigências fiscais, impõe-se o
reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Ricardo Chiavegatto
de Lima.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.722726/2019-11
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.967 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.722726/2019-11

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 81/84):
1. Contra o interessado acima identificado foi lavrada a notificação de lançamento
2016/743999951060743 em decorrência da revisão da Declaração do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2016, ano-calendário 2015.
2. O crédito tributário constituído importou em R$ 43.758,87 atualizado até 30/08/2019.

3. A infração apurada foi omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação judicial, no valor de R$ 110.257,28. Conforme descrito na
notificação de lançamento a motivação da infração foi: “Não foram apresentados
documentos que comprovassem a isenção dos rendimentos recebidos”.
4. Regularmente intimado do lançamento tributário, o contribuinte apresentou a
impugnação de folhas 2 a 60 com vistas a cancelá-lo. Em síntese alegou que não
cometeu a infração apontada na notificação de lançamento porque os rendimentos
recebidos eram são isentos de imposto de renda haja vista se referirem a proventos de
aposentadoria por invalidez.
5. É resumidamente o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 18/01/2021 (fls. 91), o contribuinte, por sua
representante legal interpôs, em 04/02/2021, recurso voluntário (fls. 97/100), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, alegando, em apertada síntese, que o Recorrente é portador de
esclerose múltipla, doença reconhecida por perícia médica judicial, no processo movido contra o
INSS, cuja sentença proferida determinou sua aposentadoria por invalidez, desde o início da
incapacidade laboral total e permanente, como apontado pelo perito judicial. Não obstante, traz
aos autos, em complemento aos documentos já carreados, o laudo médico emitido pelo perito
judicial, bem como relatório médico particular em reforço ao laudo oficial emitido. Requer, ao
final, a reforma da decisão recorrida, com a anulação da notificação de lançamento emitida.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.967 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.722726/2019-11

Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 101/123.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos considerados como isentos por moléstia grave - do não
preenchimento dos requisitos legais:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação da justiça federal, no valor de R$ 110.257,28, constatada em sede de revisão
da DAA/2016, por ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores
do pedido de isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da omissão
apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, o laudo médico oficial emitido nos autos do processo judicial no 2009.61.26.004602-8,
movido contra o INSS, que tramitou na 3a Vara Federal de Santo André/SP, culminando com sua
aposentadoria por invalidez (fls. 118/121).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 84):
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.967 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.722726/2019-11

10. Pela leitura dos comandos normativos relacionados, fica evidente que o benefício da
isenção alegada pelo impugnante depende do cumprimento de duas condições
cumulativas:
a) serem os rendimentos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão
(condição de caráter objetiva);
b) ser o sujeito passivo portador de alguma das moléstias previstas no texto legal,
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
(condição de caráter subjetivo).
11. Analisando-se a documentação apresentada constata-se que os rendimentos
recebidos do INSS referem-se, de fato, a proventos de aposentadoria. Todavia não se
encontra na vasta documentação trazida ao processo laudo médico pericial emitido
por serviço médico oficial que ateste ser Eliovaldo Xavier portador de esclerose
múltipla conforme alegado. Logo, não restou comprovada nos termos exigidos pela
legislação tributária, a qual deve ser interpretada literalmente quando se tratar de
isenção de imposto de renda (art. 111 do CTN), ser o contribuinte portador de uma das
doenças elencadas no inciso XIV, do artigo 6o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988.
12. Portanto, os rendimentos recebidos pelo impugnante eram mesmo tributáveis e a
infração apurada na notificação de lançamento não merece reparo.
Como se pode perceber, a decisão recorrida indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento dos requisitos legais ao benefício
fiscal, em relação à moléstia grave, uma vez que não foi acostado aos autos o laudo pericial
oficial, atestando a enfermidade que lhe acometera, dentre aquelas constantes do rol taxativo
legal.
Pois bem. Em que pese os fundamentos contidos na decisão recorrida, após
análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
De fato, acordo na legislação de regência e como bem fundamentando na decisão
recorrida, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-
se à natureza dos valores recebidos que devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou
pensão que foi satisfeito – pois, a ação judicial movida contra o INSS, reconheceu o direito
aposentadoria por invalidez desde 09/04/2009 (fls. 53/57), situação aquiescida pela própria
decisão recorrida – e o outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal,
que também foi atendido – porquanto o laudo pericial emitido que instruiu a demanda judicial
(fls. 118/121), reforçado pelo laudo médico particular ora carreado (fls. 122), é contundente em
apontar ser o Recorrente portador de “esclerose múltipla” - CID 10 G 35, a contar de
09/04/2009, doença elencada no rol taxativo contido no inciso XIV do art. 6o da Lei no
7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004 – calhando na espécie a aplicação do
inciso II e § 4o, I, “c” do art. 6o da IN RFB no 1.500/2014 que remete o início da fruição do
benefício fiscal para a data em que a doença foi contraída quando identificada no laudo médico
oficial.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando que o Recorrente teve seu pedido
de aposentadoria por invalidez deferido e reconhecido judicialmente desde 09/04/2009 (fls.
53/57 e 118/121); e o que está em análise é o benefício fiscal sobre os aludidos rendimentos
recebidos acumuladamente no ano-calendário de 2015, é de se concluir que tais rendimentos
estão isentos do imposto de renda, razão pela qual reconheço o direito ao benefício fiscal
pleiteado.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.967 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10805.722726/2019-11

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 131
DF CARF MF
Original